Tribunal: TJDFT
Processo: 0720376-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS.
1. O quantum alimentar deve ser fixado na medida da necessidade do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Essa aferição resulta da análise das peculiaridades fáticas de cada caso concreto e dentro das balizas da proporcionalidade.
2. Comprovada a redução da capacidade financeira do alimentante, que se encontra atualmente desempregado, cabível a redução do valor dos alimentos para melhor atender ao binômio possibilidade/necessidade.
3. Em que pese infrutífera a tentativa de conciliação, a alimentanda anuiu com a redução dos alimentos.
4. Agravo de Instrumento provido.